Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709067-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 52256419, a parte apelante alega fato superveniente e requer a retirada do feito da pauta da sessão presencial designada para o dia 11/10/2023. É o relato do essencial. A alegação de conhecimento do apelante, por ocasião de ciência de recente ato administrativo, acerca de disposição legal não aventada até então em atos processuais anteriores, além de não caracterizar fato novo, pode ser aventada na própria sessão de julgamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado para retirada de pauta. Trata-se apenas de legislação que poderá ser citada e esclarecida pelas partes em sustentação oral durante o julgamento da apelação. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator